Tribunal: TJES
Processo: 0005693-75.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005693-75.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: SUELLEN MANTOVANI BERGAMASCHI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. MÉRITO: VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cobra Engenharia Ltda em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a responsabilidade da construtora por vícios construtivos (infiltrações). A embargante alega omissão no julgado quanto a um termo de ocorrência que afastaria a culpa, a realização de reparos por mera liberalidade e a ausência de desídia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração devem ser conhecidos quando a parte contrária argui, em preliminar, o não cabimento do recurso por visar à rediscussão do mérito; (ii) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar argumentos e provas relativos à exclusão de responsabilidade da construtora pelos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. A simples alegação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC é suficiente para a admissibilidade dos embargos de declaração, sendo a análise sobre a efetiva existência do vício questão de mérito.

MÉRITO: Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à revisão do mérito da causa.

A matéria apontada como omissa, referente à responsabilidade civil da construtora, consta expressamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

O julgado recorrido concluiu pela falha na prestação do serviço com base nas provas dos autos, que indicaram a existência de infiltrações e outros casos similares no mesmo empreendimento, afastando a tese de culpa de terceiro.

A intenção da embargante é a rediscussão do mérito e a reforma da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

A ausência de intuito manifestamente procrastinatório no recurso afasta a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação de um dos vícios do art. 1.022 do CPC autoriza o conhecimento dos embargos de declaração, cuja procedência depende da efetiva constatação do defeito apontado, o que constitui análise de mérito.

Não há omissão em acórdão que examina de forma expressa e fundamentada a questão da responsabilidade civil, ainda que a decisão seja contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matérias já decididas com o objetivo de obter a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14..

Jurisprudência relevante citada
: TJES; EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005693-75.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

EMBARGAD
A
:
SUELLEN MANTOVANI BERGAMASCHI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

(Preliminar de não conhecimento)

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado é o Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, contudo, dada a mudança de Câmara, os autos foram a este gabinete redistribuídos.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Cobra Engenharia Ltda em face do acórdão com id. 9556329 que havia conhecido e desprovido apelação anteriormente interposta pelo ora embargante.

Em suas razões recursais aduziu o embargante, em suma, omissão do julgamento colegiado uma vez que há termo de ocorrência que aponta infiltração não ocorreu por culpa do embargante (vício construtivo); realização de reparo na unidade por mera liberalidade; obediência as normas técnicas exigidas para o caso e, por fim, ausência de desídia da empresa embargante.

Ao final, vindicou pelo provimento dos embargos.

Contrarrazões pela inadmissão do recurso, ou seu desprovimento com aplicação de multa. (id. 10225455).

Manifestação do recorrente no id. 11744335.

A
priori
, impõe a rejeição da preliminar arguída pelo embargado, vez que não atacou o recurso quanto às suas hipóteses de admissibilidade, como por exemplo, tempestividade.

A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito do recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades. Não diferente já decidiu este Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o tema que o recurso diz ter sido o acórdão omisso não ocorreu, havendo claro e expresso pronunciamento sobre a responsabilidade da construtora embargante, veja-se:

“Muito embora a recorrente suscite excludente de responsabilidade por fato de terceiro, ao argumento de que as infiltrações foram originadas pelo apartamento no andar superior, inexiste qualquer prova em tal sentido.

Ao revés, conforme bem salientado pelo douto magistrado
a quo,
“
a própria testemunha da parte ré afirmou em seu depoimento que houveram (sic) outros casos de infiltrações no mesmo empreendimento onde está localizada a unidade imobiliária da parte autora, bem coma quanta a necessidade de averiguação técnica para identificar a causa da infiltração”
.

Exsurge caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada – rediscutir seus termos - sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.